Tribunal: TJDFT
Processo: 0733851-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS. APRECIAÇÃO DA PROVA. LIVRE CONVECIMENTO MOTIVADO. ALIENAÇÃO PARENTAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. LAUDO PSICOSSOCIAL. ESTUDO DETALHADO DA REALIDADE DAS PARTES. ALTERNÂNCIA DE FINS DE SEMANA. IMPOSSIBILIDADE. DIVISÃO DAS FÉRIAS ESCOLARES DO MEIO DO ANO ENTRE OS GENITORES. VIABILIDADE. CUSTOS DAS VIAGENS DE FINAL DE ANO POR UM SÓ GENITOR. DIVISÃO DAS DESPESAS.
1. O art. 370 do CPC assinala que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito” e, conforme o princípio do livre convencimento motivado e da livre apreciação das provas, pode o magistrado indeferir aquelas reputadas desnecessárias sem que resulte em cerceamento de defesa.
2. Ponderados todos os elementos de prova formados nos autos, havendo laudo pericial assertivo sobre o entendimento do menor acerca de seu lar referencial e o sentimento de segurança que advém dessa circunstância, bem como verificando-se a ausência de conduta que desabone a figura paterna no exercício do seu poder familiar e qualquer comportamento que enseje alienação parental não há que se falar em violação à ampla defesa e ao contraditório.
3. Considera-se alienação parental, nos termos do artigo 2o da Lei 12.318/2010, a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou o adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção do vínculo.
4. Quando inexistir conduta que possa ser reconhecida como indevida interferência na formação psicológica da criança, destinada a repudiar a genitora ou a causar prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com esta, não se declara alienação parental, tampouco a reversão da guarda ou a mudança de lar referencial.
5. Não se mostra razoável a proposta de alternância de finais de semana, quando há distância geográfica entre mãe e filho e diferenciação dos recursos financeiros para viagens recorrentes.
6. A divisão das férias escolares do meio do ano entre os genitores fomenta equilíbrio no tempo de convivência, tratando-se tal período de ocasião na qual as partes podem partilhar período de maior qualidade direcionado ao infante, usufruindo de mais tempo de lazer e atividades não convencionais.
7. O valor das passagens aéreas no final do ano é bastante elevado. Assim, exigir que referidas viagens ocorram sem a partilha dos custos, coloca, certamente, a parte economicamente mais fraca em situação que a impede de ter o filho consigo, fragilizando a já parca convivência entre o menor e sua mãe.
8. Recurso da autora não provido e do réu parcialmente provido.